Tribunal: TCU
Processo: 016.399/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7593/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 5o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão especial de ex-combatente das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.399/2023-4 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Cacilda Rangel Figueiredo da Silva (XXX.162.574-XX); Dalvani Santana Rangel (XXX.959.424-XX); Debora Mariscal de Albuquerque (XXX.435.167-XX); Edilza Maria Santana Rangel (XXX.783.154-XX); Inez Maria Rangel (XXX.831.624-XX); Marcia Rogeria Leite de Oliveira Miranda (XXX.223.788-XX); Marlene Santana Rangel (XXX.318.704-XX); Sandra Regina Albuquerque de Souza (XXX.855.307-XX); Selma Mariscal de Albuquerque (XXX.491.201-XX); Sileida Leite de Oliveira (XXX.488.038-XX); Sueli Mariscal de Albuquerque (XXX.615.271-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.